Tribunal: TJDFT
Processo: 0030554-12.2001.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL N. 1/98. EXCLUSÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA. PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO. SUPOSTO CONLUIO ENTRE AGENTES PÚBLICOS PARA BENEFICIAR PARTICULAR EM DETRIMENTO DO ERÁRIO. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO RECONHECIDA. GUERRA FISCAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO SEM OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. DESCONSTITUIÇÃO DE EFEITOS DO TARE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE DA CLÁUSULA SÉTIMA PELA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. PERDA PARCIAL E SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. DESMEMBRAMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO A CORRÉUS COM RECURSOS PENDENTES DE APRECIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Diante do julgamento de improcedência dos pedidos formulados pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios no bojo de ação de improbidade administrativa, conheço da remessa oficial com esteio nas disposições do artigo 19 da Lei n. 4.717/65, aplicável ao caso por analogia.
2. Afigura-se correto o desmembramento do feito quanto aos corréus que possuem recursos pendentes de apreciação nos Tribunais Superiores, em que discutidas questões diretamente relacionadas à legitimidade passiva, a fim de conferir-se concretude ao princípio da razoável duração do processo em favor
dos réus que não deixaram de integrar o polo passivo da ação. A fim de prestigiar o mesmo princípio, deve ser indeferido o pedido de suspensão do feito por força da pendência de julgamento de agravo em recurso extraordinário que trata de questão secundária ao deslinde da demanda.
3. Agiu com acerto o magistrado de piso ao afastar a arguição de ilegitimidade do Parquet para ajuizar a presente ação civil pública, vez que os pedidos veiculados na peça de ingresso, embora tenham como pano de fundo o recolhimento de ICMS por meio de termo de acordo de regime especial firmado pela décima segunda ré nos idos de 1998, dizem respeito a atos de improbidade administrativa supostamente praticados por agentes públicos no exercício de suas funções para beneficiar a empresa em detrimento do Erário. Inteligência dos artigos 129, III, da Constituição Federal e 1o, VIII, da Lei n. 7.347/85.
4. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ACO n. 541/DF, concluiu pela nulidade do TARE n. 1/98, ao entendimento de que o incentivo fiscal conferido pelo instrumento não observou o modo de celebração de convênio estabelecido na Lei Complementar n. 24/75, dada a ausência de consentimento dos demais Estados da Federação quanto a seu objeto, além de institucionalizar a circulação ficta de mercadorias, subvertendo, assim, a verificação de ocorrência do próprio fato gerador de ICMS.
5. Também restou decidido por este Tribunal de Justiça que a famigerada Cláusula 7a do TARE n. 1/98 – excluída por meio do Primeiro Termo Aditivo, que consubstanciaria o ato de improbidade administrativa primordialmente atacado por meio da ação – seria nula de pleno direito, por padecer de vício de inconstitucionalidade, assim como o Decreto n. 22.256/01 que ocasionou sua repristinação.
6. Tais decisões ocasionaram a perda superveniente do interesse de agir do autor em relação a parte dos pedidos veiculados na peça de ingresso, remanescendo passíveis de apreciação aqueles atinentes à configuração de atos de improbidade administrativa causadores de prejuízo ao Erário.
7. Define a Lei n. 8.429/92 que os atos de improbidade administrativa são aqueles que atentam contra os princípios da Administração Pública, ou que resultem em enriquecimento ilícito e, ainda, em prejuízo ao Erário, sendo necessária, conforme amplo e consolidado entendimento jurisprudencial, a demonstração do elemento subjetivo, entendido como dolo ou culpa grave, para fins de responsabilização do agente.
8. O acatamento do pedido da empresa ré pelos órgãos fazendários no sentido da exclusão de cláusula de termo de acordo reputada ilegal, eis que previa recolhimento efetivo mínimo de R$ 12.000.000,00 a título de ICMS durante o período de um ano com base em circulação ficta de mercadorias, antes de configurar conluio de agentes públicos para beneficiar particular por meio de perdão de dívida tributária, mostrou-se tecnicamente compatível com o conteúdo das decisões que posteriormente reconheceram os vícios de legalidade não só da referida cláusula sétima, mas de todo o TARE n. 1/98.
9. A exclusão da cláusula sétima do TARE n. 1/98 por meio do Primeiro Termo Aditivo, provocada pela empresa interessada e chancelada pelo agente público que remanesceu no polo passivo da ação, não configurou conduta improba capaz de ocasionar prejuízo efetivo ao Erário, a uma porque coadunou-se com o regramento tributário aplicável à espécie, a duas porque, no contexto de guerra fiscal já esquadrinhado pelo Pretório Excelso, não só a empresa ré obteve benefícios, ao reduzir em 4% a alíquota devida nas operações destinadas aos Estados do Sul e Sudeste, mas também o Distrito Federal, que, em detrimento de outros Estados, passou a arrecadar ICMS da décima segunda ré com alíquota de 1%, sem que houvesse a circulação de mercadorias em seu território.
10. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.